Tribunal: TJMT
Processo: 1002702-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002702-63.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANA GARCIA - CPF: 014.228.681-84 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RELIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A negativação do nome da requerente, ora apelante, nos cadastros de proteção ao crédito (id. 170400962), não decorreu das faturas discutidas nesta demanda, referentes aos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, mas, sim da fatura de energia do mês de outubro (id. 170400953), vencida em 28.11.2017 e adimplida na data de 09.01.2018 (um mês antes da propositura desta ação).

2. Noutras palavras, restando incontroverso nos autos que a inclusão do nome da requerente, ora apelante, nos cadastros de proteção ao crédito, decorre de fatura não contestada, evidentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.

3. Nesse contexto, evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar o dano moral sofrido, a improcedência deste pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ELIANA GARCIA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer para Religação de Unidade Consumidora e Indenização por Danos Morais de n.o 1002702-63.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. confirmar a tutela provisória deferida ao id 11689210;

ii. determinar a readequação das faturas questionadas à média habitual de consumo (utilizando o valor médio dos últimos 12 (doze) meses de cobranças realizadas anteriormente a novembro/2017), devendo a requerida reemitir as referidas faturas em consonância com o estipulado nesta sentença; e

iii. condenar as partes, “pro rata”, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §8o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade, a teor do disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual, restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 170399145

– págs. 1 a 6), a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na exordial, uma vez que seu nome foi negativado indevidamente.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 170403151 – págs. 1 a 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer para Religação de Unidade Consumidora e Indenização por Danos Morais de n.o 1002702-63.2018.8.11.0041, ajuizada por ELIANA GARCIA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na exordial, uma vez que seu nome foi negativado indevidamente.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, a negativação do nome da requerente, ora apelante, nos cadastros de proteção ao crédito (id. 170400962), não decorreu das faturas discutidas nesta demanda, referentes aos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, mas, sim da fatura de energia do mês de outubro (id. 170400953), vencida em 28.11.2017 e adimplida na data de 09.01.2018 (um mês antes da propositura desta ação).

Noutras palavras, restando incontroverso nos autos que a inclusão do nome da requerente, ora apelante, nos cadastros de proteção ao crédito, decorre de fatura não contestada, evidentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse contexto, evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar o dano moral sofrido, a improcedência deste pedido é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao ensejo, acerca do decidido, o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023